Tribunal: STF
Processo: RE 1393515
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 4, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – FÉRIAS PRÊMIO - CONVERSÃO EM PECÚNI-PROVA DOCUMENTAL –CERCEAMENTO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO E DE NEGATIVA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO – APLICAÇÃO DE DISTINGUISHING – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Os embargos de declaração não foram conhecidos por serem intempestivos. Cito trechos da decisão (eDOC 10, p. 292):



    “Conforme se observa, as partes foram intimadas do acórdão proferido no dia 29 de setembro de 2020, durante a realização de julgamento. Logo, o prazo de 5 dias úteis para interposição dos embargos de declaração (art. 1.023 do CPC/2015) teve como termo inicial o dia 30 de setembro de 2020, e findou-se no dia 06 de outubro de 2020. Com essas considerações, monocraticamente, com base nos art. 30 e 79, inciso I do Regimento Interno desta Turma Recursal, consubstanciado ainda nos art. 89, inciso XXIII do RITJMG e art. 932, inciso VIII do CPC, que delimitam a competência do relator, DEIXO DE CONHECER dos embargos de declaração, em face de sua intempestividade.”



    Novos embargos aclaratórios foram opostos, contudo foram rejeitados (eDOC 10, pp. 319/320).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao disposto nos artigos 5º, II, LV; 22, I; 24, XI; 59; 62, §1º, b; e 98, IX da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que os embargos declaratórios opostos são tempestivos, pois “ as partes foram intimadas do voto oral e NÃO DO ACÓRDÃO ESCRITO, no dia 29 de setembro de 2020, durante a realização de julgamento. O acórdão escrito apenas foi juntado nos autos dia 30/09/2020 (...). Portanto, houve claro erro do julgador, na contagem do prazo (princípio do contraditório e da publicidade)” (eDOC 5, p. 14).



    Alega-se, ainda, que (eDOC 5, pp. 25-26):



    “(...) apesar do recorrente ter exonerado de seu cargo público em 22/03/2019, além de não ter gozado estes 4 (quatro) meses de férias, não recebeu do Estado de Minas Gerais a indenização devida em dinheiro, caracterizando nítido enriquecimento ilícito do Estado ora requerido em detrimento do servidor, nos termos do art. 37 §6º da CRFB/88, o qual dispõe expressamente acerca da responsabilidade objetiva do Estado em virtude de danos causados a terceiros.”



     



    A Vice-Presidência da Turma Recursal encaminhou os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, à luz do Tema 635 da repercussão geral (eDOC 8, pp. 2/3).



    A Turma julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 3). 



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 9).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que o recurso extraordinário apresenta-se intempestivo.



    Na hipótese, conforme transcrição acima, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não conheceu dos embargos de declaração por concluir que não foi preenchido o requisito de admissibilidade da tempestividade (eDOC 10, pp. 288/298).



    Com efeito, esta Corte possui orientação no sentido de que os embargos de declaração considerados intempestivos não suspendem nem interrompem os prazos para a interposição do recurso extraordinário. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.049.628-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 14.09.2017) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Intempestividade reconhecida na origem. Recurso extraordinário intempestivo. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte é de que os embargos de declaração, quando intempestivos ou incabíveis, não interrompem ou suspendem o prazo para interposição do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido” (RE 427.221-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.08.2012). (grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O recurso extraordinário foi protocolado quando já transcorrido o prazo de quinze dias previsto no art. 26 da Lei nº 8.038/1990. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que embargos de declaração opostos na origem, quando julgados manifestamente incabíveis, intempestivos ou inexistentes, não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 770.405-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.02.2014) 



    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, os embargos de declaração não conhecidos pelo Tribunal de origem não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição do recurso extraordinário. Ausência de prequestionamento das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. Agravo Regimental a que se nega provimento” (AI 690.493-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 05.06.2009). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (RE 1.031.181-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 07.12.2018). 



    Destaco, por oportuno, em caso específico ao ora em exame, os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no ARE 1.025.564, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 03.03.2017:



    “Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da Turma Recursal do Juizado Especial Federal de São Paulo. Contra tal decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, ao fundamento de que a parte embargante não demonstrou qualquer dos vícios previstos no artigo 48, caput, da Lei 9.099/1995 (eDOC 33). 



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que somente após a publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração (21.10.2016), a parte interpôs agravo nos próprios autos. 



    Ressalto que a jurisprudência da Corte é firme em que os embargos de declaração opostos de decisão que, na origem, nega seguimento a recurso extraordinário, por serem manifestamente incabíveis, não suspendem, nem interrompem, o prazo para interposição de recurso. Destaco precedentes do Plenário, ementados nos seguintes termos: 



    (...)



    Desse modo, intempestivo o presente recurso.



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo (art. 932, II, do novo CPC)”.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente